Tribunal: TJDFT
Processo: 0730448-74.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-03-08

Ementa:
PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONSULTA. SISTEMAS. DILIGÊNCIAS. ESGOTAMENTO. RENOVAÇÃO. NECESSIDADE. SISBAJUD. NOVA FERRAMENTA. “TEIMOSINHA”. ORDEM DE BLOQUEIO. REITERAÇÃO AUTOMÁTICA. ÚLTIMA DILIGÊNCIA. PEQUENO LAPSO TEMPORAL. NÃO CABIMENTO.
1. A consulta ao sistema SISBAJUD é medida excepcional, cabível apenas quando há provas nos autos de que o exequente envidou esforços a fim de localizar bens do executado passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito.
2. Autoriza-se a renovação das diligências, nos sistemas informatizados do Poder Judiciário, como BacenJud, InfoJud e RenaJud, que constituem ferramentas acessórias de auxílio à parte para localização de bens e satisfação da dívida, se as consultas foram realizadas a um tempo considerável em que haja possibilidade de alteração da condição financeira da parte executada.
3. A nova ferramenta disponibilizada no sistema SISBAJUD, chamada de “teimosinha”, que consiste na reiteração automática das ordens de bloqueio, permite que o patrimônio do devedor seja rastreado durante o período de um mês, o que vem a acarretar a possibilidade de se encontrar ativos financeiros passíveis de penhora.
4. O prazo de 5 (cinco) meses desde a última pesquisa SISBAJUD não se mostra razoável para que seja deferida a pesquisa SISBAJUD pela ferramenta “teimosinha”, pois nada indica que a realidade financeira e bancária dos devedores se alterariam ao longo desse curto período, que possa justificar esse dispendioso e trabalhoso monitoramento das ordens de bloqueio.
5. Recurso conhecido e desprovido.